Tribunal: TRF3
Processo: 5002252-95.2022.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
525/1327)

5002252-95.2022.4.03.6143

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002252-95.2022.4.03.6143

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: EDSON PEREIRA DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: REGINALDO ABDALLA DE SOUZA - SP153495-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GLAUCEJANE CARVALHO ABDALLA DE SOUZA - SP321422-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EDSON PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELADO: REGINALDO ABDALLA DE SOUZA - SP153495-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GLAUCEJANE CARVALHO ABDALLA DE SOUZA - SP321422-N

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. TEMA 555/STF. TEMA 1090/STJ. REGRAS DE TRANSIÇÃO. ART. 17 DA EC 103/2019. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS ENTRE A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DIB. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CUSTAS. JUSTIÇA FEDERAL. ISENÇÃO.

1. Ausência de interesse recursal quanto aos pedidos de observância da prescrição quinquenal; de que a parte seja intimada a firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecida no art. 24, §§ 1.o e 2.o da Emenda Constitucional 103/2019; de fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111-STJ; de declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias; e de desconto dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período e a cobrança de eventuais valores pagos em sede de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada. Pedidos não conhecidos.

2. São requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com os arts. 52 e 142 da Lei 8.213/91, a carência e o recolhimento de contribuições, ressaltando-se que o tempo de serviço prestado anteriormente à Emenda Constitucional 20/98 equivale a tempo de contribuição, a teor do seu art. 4o.

3. Após a edição da EC 113/2019 houve substancial alteração na redação do § 7.o do art. 201 da Constituição Federal, para a obtenção da aposentadoria voluntária do segurado vinculado ao Regime Geral da Previdência Social. Criação de quatro regras de transição (arts. 15 a 17 e 20) para os segurados que, na data de sua entrada em vigor (13/11/2019), já se encontravam filiados ao RGPS.

4. A Emenda Constitucional no 103/2019 alterou profundamente os critérios para concessão da aposentadoria especial com a reintrodução do critério etário como exigência e modificando a forma de cálculo do benefício

5. Deve ser observada a legislação vigente à época da prestação do trabalho para o reconhecimento da natureza da atividade exercida pelo segurado e os meios de sua demonstração (“tempus regit actum”).

6. A especialidade do tempo de trabalho é reconhecida por mero enquadramento legal da atividade profissional (até 28/04/95); por meio da confecção de informativos/formulários ou laudo técnico (no período de 29/04/95 a 31/12/2003); a partir de 01/01/2004 por Perfil Profissiográfico Previdenciário, preenchido e emitido na forma estabelecida pela IN INSS 99/2003 (art. 58 da Lei 8.213/91, na redação dada pelas Leis 9.528/97 e 9.732/98, c/c IN INSS 128/28.03.2022, art. 274).

7. Para o agente ruído, considera-se especial a atividade desenvolvida acima do limite de 80 dB até 05/03/1997, quando foi editado o Decreto no 2.172/97, a partir de então deve-se considerar especial a atividade desenvolvida acima de 90 dB. A partir da edição do Decreto no 4882 em 18/11/2003, o limite passou a ser de 85 dB.

8. Comprovada a exposição habitual e permanente a agentes químicos cancerígenos, possível o enquadramento no Anexo IV, do Decreto no 3.048/99.

9. O uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI para o agente nocivo ruído, desde que em níveis acima dos limites legais, não descaracteriza o tempo de serviço especial.

10. Necessária a comprovação da eliminação ou neutralização dos riscos para que o Equipamento de Proteção Individual (EPI) seja considerado eficaz, de forma inequívoca, conforme estabelecido pela IN INSS 128/2022, art. 291. Em caso de divergência ou dúvida quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor, em observância ao standard probatório rebaixado, conforme orientação estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal (Tema 1090/STJ, Tema 555/STF).

11. Implemento dos requisitos à percepção da aposentadoria conforme art. 17 das regras de transição da EC 103/2019.

12. DIB e o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação.

13. Juros e correção monetária. Aplicação dos índices previstos no capítulo 4.3, do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.

14. Inversão do ônus da sucumbência.

15. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS é isento do pagamento de custas processuais nos processos em trâmite na Justiça Federal, exceto as de reembolso. Art. 4o, I, da Lei 9.289/96.

16. Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS conhecida em parte e parcialmente provida. Apelação do autor parcialmente provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002252-95.2022.4.03.6143

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: EDSON PEREIRA DOS SANTOS, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: REGINALDO ABDALLA DE SOUZA - SP153495-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: GLAUCEJANE CARVALHO ABDALLA DE SOUZA - SP321422-N

ADVOGADO do(a) APELADO: REGINALDO ABDALLA DE SOUZA - SP153495-A

ADVOGADO do(a) APELADO: GLAUCEJANE CARVALHO ABDALLA DE SOUZA - SP321422-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, EDSON PEREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de ação ordinária em que se objetiva a concessão de aposentadoria especial ou aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, mediante o reconhecimento de período(s) trabalhado(s) em atividades especiais, sua conversão em tempo comum e cômputo aos demais períodos de trabalho urbano, com pedido subsidiário de reafirmação da DER para a data do implemento dos requisitos legais.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer como laborado(s) em atividades especiais o(s) período(s) de 05/12/1995 a 25/08/1997, de 01/07/2004 a 30/06/2005, de 04/11/2008 a 29/12/2008, de 30/12/2009 a 18/12/2012 e de 30/03/2015 a 25/02/2021, determinando ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS sua averbação. Fixou os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual mínimo legal sobre o valor atualizado da causa. Diante da sucumbência recíproca e desproporcional, o INSS pagará 40% do valor à representação processual da parte autora. Esta pagará os 60% remanescentes à representação processual do INSS, tudo nos termos dos artigos 85, §§ 2o, 3o, 4o, III, e 6o e 86 do Código de Processo Civil, vedada a compensação. As custas serão rateadas pelas partes na mesma proporção acima. O INSS goza de isenção prevista no artigo 4o, I, da Lei no 9.289/1996.

Dispensado o reexame necessário, nos termos do § 3o do artigo 496 do Código de Processo Civil.

Apela o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, alegando a impossibilidade do enquadramento das atividades exercidas pela parte autora como especiais, notadamente em razão do(a) incorreção da metodologia utilizada para aferição do agente ruído, uso de EPI, ausência de indicação do responsável técnico por registros ambientais, de indicação da composição das substâncias químicas. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença quanto à observância da prescrição quinquenal; que a parte seja intimada a firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecida no art. 24, §§ 1.o e 2.o da Emenda Constitucional 103/2019; à fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111-STJ; à declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias; e ao desconto dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período e a cobrança de eventuais valores pagos em sede de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada.

Apela a parte autora, requerendo, preliminarmente, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. No mérito, pugna pela reforma da sentença com o reconhecimento dos períodos especiais de 24.09.1997 a 30.06.2004, 01.07.2005 a 03.11.2008, 30.12.2008 a 29.12.2009, 19.12.2012 a 02.03.2013 e 01.08.2013 a 29.03.2015, rejeitado(s) na r. sentença e pela concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, com a reafirmação da DER, caso seja necessária.

Contrarrazões pela parte autora.

Na sessão realizada em 04/11/2025, a 7a Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar a preliminar de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, em consequência, suspender o presente julgamento, cabendo à parte autora efetuar o recolhimento das custas e despesas processuais no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento do mérito (ID 342575116).

A parte autora encaminhou o comprovante do recolhimento das custas (ID 343303971).

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Não conheço da apelação do INSS no que se refere aos pedidos de observância da prescrição quinquenal; de que a parte seja intimada a firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecida no art. 24, §§ 1.o e 2.o da Emenda Constitucional 103/2019; de fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111-STJ; de declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias; e de desconto dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período e a cobrança de eventuais valores pagos em sede de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada, ante a ausência de interesse recursal.

No mais, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Aposentadoria por tempo de serviço/contribuição – requisitos

A aposentadoria por tempo de serviço, atualmente denominada aposentadoria por tempo de contribuição, admitia a forma proporcional e a integral antes do advento da Emenda Constitucional 20/98, fazendo jus à sua percepção aqueles que comprovem tempo de serviço (25 anos para a mulher e 30 anos para o homem na forma proporcional, 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem na forma integral) desenvolvido totalmente sob a égide do ordenamento anterior, respeitando-se, assim, o direito adquirido.

Aqueles segurados que já estavam no sistema e não preencheram o requisito temporal à época da Emenda Constitucional 20 de 15 de dezembro de 1998, fazem jus à aposentadoria por tempo de serviço proporcional desde que atendam às regras de transição expressas em seu art. 9o, caso em que se conjugam o requisito etário (48 anos de idade para a mulher e 53 anos de idade para o homem) e o requisito contributivo (pedágio de 40% de contribuições faltantes para completar 25 anos, no caso da mulher e para completar 30 anos, no caso do homem).

Assim, até a edição da EC 103/2019, eram requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com os arts. 52 e 142 da Lei 8.213/91, a carência e o recolhimento de contribuições (30 anos para a mulher e 35 anos para o homem), ressaltando-se que o tempo de serviço prestado anteriormente à referida Emenda equivale a tempo de contribuição, a teor do art. 4o da Emenda Constitucional 20/98.

Cumpre observar que a Medida Provisória n. 676, de 17.06.2015 (D.O.U. de 18.06.2015), convertida na Lei n. 13.183, de 04.11.2015 (D.O.U. de 05.11.2015), inseriu o artigo 29-C na Lei n. 8.213/91 e criou hipótese de opção pela não incidência do fator previdenciário, denominada "regra progressiva 85/95", quando, preenchidos os requisitos para a aposentadoria por tempo de contribuição, a soma da idade do segurado e de seu tempo de contribuição, incluídas as frações, for:

a) igual ou superior a 95 (noventa e cinco pontos), se homem, observando o tempo mínimo de contribuição de trinta e cinco anos;

b) igual ou superior a 85 (oitenta e cinco pontos), se mulher, observando o tempo mínimo de contribuição de trinta anos.

Ademais, as somas referidas no caput e incisos do artigo 29-C do Plano de Benefícios computarão "as frações em meses completos de tempo de contribuição e idade" (§ 1o), e serão acrescidas de um ponto ao término dos anos de 2018, 2020, 2022, 2024 e 2026, até atingir os citados 90/100 pontos.

Ressalve-se, ainda, que ao segurado que preencher o requisito necessário à concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição sem a aplicação do fator previdenciário será assegurado o direito à opção com a aplicação da pontuação exigida na data do cumprimento do requisito, ainda que assim não o requeira, conforme disposto no artigo 29-C, § 4o, da Lei 8.213/1991.

Após a edição da EC 113/2019 houve substancial alteração na redação do § 7.o do art. 201 da Constituição Federal, para a obtenção da aposentadoria voluntária do segurado vinculado ao Regime Geral da Previdência Social, verbis:

“Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

.............................................................................................................

§ 1o É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios, ressalvada, nos termos de lei complementar, a possibilidade de previsão de idade e tempo de contribuição distintos da regra geral para concessão de aposentadoria exclusivamente em favor dos segurados:

I - com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar;

II - cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

.............................................................................................................

§7o.......................................................................................................

I - 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, observado tempo mínimo de contribuição;

II - 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se mulher, para os trabalhadores rurais e para os que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal”.

No que toca à aposentadoria por tempo de contribuição, disciplinou quatro regras de transição (arts. 15 a 17 e 20) para os segurados que, na data de sua entrada em vigor (13/11/2019), já se encontravam filiados ao RGPS.

1) Transição por sistema de pontos (tempo de contribuição e idade)

“Art. 15. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, fica assegurado o direito à aposentadoria quando forem preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 (oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem, observado o disposto nos §§ 1o e 2o.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o inciso II do caput será acrescida a cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 (cento e cinco) pontos, se homem.

§ 2o A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório de pontos a que se referem o inciso II do caput e o § 1o.

§ 3o Para o professor que comprovar exclusivamente 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem, em efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, o somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, será equivalente a 81 (oitenta e um) pontos, se mulher, e 91 (noventa e um) pontos, se homem, aos quais serão acrescidos, a partir de 1o de janeiro de 2020, 1 (um) ponto a cada ano para o homem e para a mulher, até atingir o limite de 92 (noventa e dois) pontos, se mulher, e 100 (cem) pontos, se homem.

§ 4o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei”.

2) Transição por tempo de contribuição e idade mínima

Art. 16. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - idade de 56 (cinquenta e seis) anos, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos, se homem.

§ 1o A partir de 1o de janeiro de 2020, a idade a que se refere o inciso II do caput será acrescida de 6 (seis) meses a cada ano, até atingir 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem.

§ 2o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio o tempo de contribuição e a idade de que tratam os incisos I e II do caput deste artigo serão reduzidos em 5 (cinco) anos, sendo, a partir de 1o de janeiro de 2020, acrescidos 6 (seis) meses, a cada ano, às idades previstas no inciso II do caput, até atingirem 57 (cinquenta e sete) anos, se mulher, e 60 (sessenta) anos, se homem.

§ 3o O valor da aposentadoria concedida nos termos do disposto neste artigo será apurado na forma da lei”.

3) Transição sem idade mínima, com pedágio (50%) e fator previdenciário

“Art. 17. Ao segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional e que na referida data contar com mais de 28 (vinte e oito) anos de contribuição, se mulher, e 33 (trinta e três) anos de contribuição, se homem, fica assegurado o direito à aposentadoria quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem; e

II - cumprimento de período adicional correspondente a 50% (cinquenta por cento) do tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem.

Parágrafo único. O benefício concedido nos termos deste artigo terá seu valor apurado de acordo com a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações calculada na forma da lei, multiplicada pelo fator previdenciário, calculado na forma do disposto nos §§ 7o a 9o do art. 29 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991”.

4) Transição com idade mínima e pedágio (100%)

“Art. 20. O segurado ou o servidor público federal que se tenha filiado ao Regime Geral de Previdência Social ou ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderá aposentar-se voluntariamente quando preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I - 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;

II - 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;

(...)

IV - período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição referido no inciso II.

§ 1o Para o professor que comprovar exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio serão reduzidos, para ambos os sexos, os requisitos de idade e de tempo de contribuição em 5 (cinco) anos.

§ 2o O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo corresponderá:

(...)

II - em relação aos demais servidores públicos e aos segurados do Regime Geral da Previdência Social, ao valor apurado na forma da lei.

§ 3o O valor das aposentadorias concedidas nos termos do disposto neste artigo não será inferior ao valor a que se refere o § 2o do art. 201 da Constituição Federal e será reajustado:

(...)

II - nos termos estabelecidos para o Regime Geral de Previdência Social, na hipótese prevista no inciso II do § 2o.

§ 4o (...)”.

Assinalo, contudo, que, nos termos do art. 3o da EC no 103/19 é assegurada a aposentadoria por tempo de contribuição, nos moldes estabelecidos pela EC no 20/98, ao segurado que, até a data da entrada em vigor do novo regramento, tiver vertido 35 anos de contribuição, se homem, ou 30 aos de contribuição, se mulher.

Por fim, a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição depende do cumprimento de período de carência equivalente a 180 contribuições mensais, na dicção do inciso II do art. 25 da Lei no 8.213/91. Para o segurado inscrito na Previdência Social Urbana até 24/07/1991, entretanto, deve-se observar o regramento contido no art. 142 do mesmo diploma legal.

Aposentadoria Especial

A aposentadoria por tempo de serviço especial teve assento primeiro no artigo 31 da Lei no 3.807, de 26 de agosto de 1960, Lei Orgânica da Previdência Social - LOPS, que estabeleceu que seria concedida ao segurado que, contando no mínimo 50 (cinquenta) anos de idade e 15 (quinze) anos de contribuições, tivesse trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, em serviços que, para esse efeito, fossem considerados penosos, insalubres ou perigosos, por Decreto do Poder Executivo.

Prevê ainda, o mencionado diploma legal, no art. 162, o reconhecimento de atividade especial prestada em data anterior à sua edição, na hipótese de seu cômputo ser mais benéfico ao segurado.

Como assentado pelas Cortes Superiores "tal hipótese, apesar de similar, não se confunde com a questão da legislação aplicável ao caso de concessão de aposentadoria, tampouco com aquela que diz respeito à possibilidade de aplicação retroativa da lei nova que estabeleça restrição ao cômputo do tempo de serviço. (...) Interpretação diversa levaria à conclusão de que o segurado, sujeito a condições insalubres de trabalho, só teria direito à aposentadoria especial após 15, 20 e 25 anos de trabalho exercida depois da Lei no 3.807/60, desconsiderando, portanto, todo o período de labor, também exercido em tal situação, porém em data anterior à lei de regência." (Ag Rg no REsp no 1015694, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza Assis de Moura, DJe 01/02/2011)

Essa norma foi expressamente revogada pela Lei no 5.890, de 8 de junho de 1973, que passou a discipliná-la no artigo 9o, alterando, em efeitos práticos, apenas o período de carência de 15 (quinze) anos para 5 (cinco) anos de contribuição, mantendo no mais a redação original.

Sobreveio, então, o Decreto no 83.080, de 24 de janeiro de 1979, reclassificando as atividades profissionais segundo os agentes nocivos e os grupos profissionais tidos por perigosos, insalubres ou penosos, com os respectivos tempos mínimos de trabalho.

Importante ressaltar que os Decretos nos. 53.831/64 e 83.080/79 tiveram vigências simultâneas, de modo que, conforme reiteradamente decidido pelo C. STJ, havendo colisão entre as mencionadas normas, prevalece a mais favorável ao segurado. (REsp no 412351, 5a Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 21/10/2003, DJ 17/11/2003, pág. 355).

As atividades insalubres previstas nas aludidas normas são meramente exemplificativas, podendo outras funções ser assim reconhecidas, desde que haja similitude em relação àquelas legalmente estatuídas ou, ainda, mediante laudo técnico-pericial demonstrativo da nocividade da ocupação exercida. Nesse sentido, o verbete 198 da Súmula do TFR.

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a matéria passou a ser prevista no inciso II do artigo 202 e disciplinada no artigo 57 da Lei no 8.213/91, cuja redação original previa que o benefício de aposentadoria especial seria devido ao segurado que, após cumprir a carência exigida, tivesse trabalhado durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme a atividade profissional, sujeito a condições especiais que prejudicassem a saúde ou a integridade física, restando assegurada, ainda, a conversão do período trabalhado no exercício de atividades danosas em tempo de contribuição comum (§3o).

Em seguida, foi editada a Lei no 9.032/95, alterando o artigo 57 da Lei no 8.213/91, dispondo que a partir desse momento não basta mais o mero enquadramento da atividade exercida pelo segurado na categoria profissional considerada especial, passando a ser exigida a demonstração da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos, químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física.

A Emenda Constitucional no 103/2019 alterou profundamente os critérios para concessão da aposentadoria especial.

As alterações mais significativas foram a reintrodução do critério etário como exigência e modificando a forma de cálculo do benefício:

“Art. 19. Até que lei disponha sobre o tempo de contribuição a que se refere o inciso I do § 7o do art. 201 da Constituição Federal, o segurado filiado ao Regime Geral de Previdência Social após a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional será aposentado aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, com 15 (quinze) anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20 (vinte) anos de tempo de contribuição, se homem.

§ 1o Até que lei complementar disponha sobre a redução de idade mínima ou tempo de contribuição prevista nos §§ 1o e 8o do art. 201 da Constituição Federal, será concedida aposentadoria:

I – aos segurados que comprovem o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, durante, no mínimo, 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, nos termos do disposto nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, quando cumpridos:

a) 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 (quinze) anos de contribuição;

b) 58 (cinquenta e oito) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 (vinte) anos de contribuição; ou

c) 60 (sessenta) anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição;

(...)

Art. 26. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do Regime Geral de Previdência Social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de Previdência Social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência.

(...)

§ 2o O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1o, com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição nos casos:

(...)

IV - do § 2o do art. 19 e do § 2o do art. 21, ressalvado o disposto no § 5o deste artigo.

(...)

§ 5o O acréscimo a que se refere o caput do § 2o será aplicado para cada ano que exceder 15 (quinze) anos de tempo de contribuição para os segurados de que tratam a alínea "a" do inciso I do § 1o do art. 19 e o inciso I do art. 21 e para as mulheres filiadas ao Regime Geral de Previdência Social”.

Da mesma forma que na aposentadoria por tempo de contribuição, o art. 21 estabelece a regra de transição a ser observada para a concessão da aposentadoria especial aos segurados que tenham se filiado ao Regime Geral de Previdência Social até a data da entrada em vigor da referida emenda.

Há necessidade de que o total da soma resultante da idade e do tempo de contribuição corresponda a 66 pontos para a atividade especial de 15 anos, 76 pontos para a atividade especial de 20 anos e a 86 pontos para a atividade especial de 25 anos.

Por fim, dentre as alterações promovidas pela EC no 103/2019, destaca-se a vedação da conversão em comum de tempo de serviço especial realizado após a sua entrada em vigor (art. 25, §2o).

Comprovação da atividade especial

O reconhecimento da natureza da atividade exercida pelo segurado e a forma da sua demonstração devem observar a legislação vigente à época da prestação do trabalho (“tempus regit actum”), conforme jurisprudência pacificada da matéria (STJ - Pet 9.194/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/05/2014, DJe 03/06/2014).

A teor do art. 58 da Lei 8.213/91, na redação dada pelas Leis 9.528/97 e 9.732/98, “a relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.” (caput); “a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.” (§1o); “do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.” (§2o); “a empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo estará sujeita à penalidade prevista no art. 133 desta Lei.” (§3o); “a empresa deverá elaborar e manter atualizado perfil profissiográfico abrangendo as atividades desenvolvidas pelo trabalhador e fornecer a este, quando da rescisão do contrato de trabalho, cópia autêntica desse documento.” (§4o)

Nos termos da Súmula no 68 da TNU, “o laudo pericial não contemporâneo ao período trabalhado é apto à comprovação da atividade especial do segurado.” A extemporaneidade do documento comprobatório das condições especiais de trabalho não prejudica o seu reconhecimento como tal, "pois a situação em época remota era pior ou ao menos igual a constatada na data da elaboração do laudo, tendo em vista que as condições do ambiente de trabalho só melhoraram com a evolução tecnológica." (Des. Fed. Fausto De Sanctis, AC no 2012.61.04.004291-4, j. 07/05/2014); “inexiste exigência legal de contemporaneidade dos documentos técnicos que comprovam o exercício de labor especial” (8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5008647-15.2021.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS, julgado em 09/08/2022, DJEN DATA: 12/08/2022).

Para períodos laborados até 28/04/95, admite-se o enquadramento legal da atividade especial por categoria profissional do segurado, observada a classificação prevista nos Anexos dos Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79, mediante a apresentação de CTPS, formulários SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030, laudo técnico (LTCAT – Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho) ou PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário (IN INSS 128/28.03.2022, art. 274, I).

Para períodos compreendidos de 29/04/95 (data da publicação da Lei 9.032/95) a 31/12/2003, o reconhecimento da atividade especial exige a comprovação da exposição, de forma habitual e permanente, a agente nocivo durante o labor, mediante a apresentação de formulários SB-40, DISES BE 5235, DSS-8030, DIRBEN-8030, laudo técnico ou PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário (IN INSS 128/28.03.2022, art. 274, II e III).

A partir de 01/01/2004, o labor em condições especiais deve ser comprovado exclusivamente por PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário (art. 274, IV, IN INSS 128/28.03.2022), preenchido e emitido na forma estabelecida pela IN INSS 99/2003.

Dispõe o art. 148, caput e §§ 9o e 14, da IN 99/2003 que: “A partir de 1o de janeiro de 2004, a empresa ou equiparada à empresa deverá elaborar PPP, conforme Anexo XV, de forma individualizada para seus empregados, trabalhadores avulsos e cooperados, que laborem expostos a agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, ainda que não presentes os requisitos para a concessão desse benefício, seja pela eficácia dos equipamentos de proteção ,coletivos ou individuais, seja por não se caracterizar a permanência.”; §9o. O PPP deverá ser assinado por representante legal da empresa, com poderes específicos outorgados por procuração, contendo a indicação dos responsáveis técnicos legalmente habilitados, por período, pelos registros ambientais e resultados de monitoração biológica”; “§14. O PPP substitui o formulário para comprovação da efetiva exposição dos segurados aos agentes nocivos para fins de requerimento da aposentadoria especial, a partir de 1o de janeiro de 2004, conforme determinado pelo parágrafo 2o do artigo 68 do RPS, alterado pelo Decreto no 4.032, de 2001.”

Assim, a partir de 01/01/2004, o PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário, instituído pela Lei 9.528/97, passou a ser o documento comprobatório da atividade especial (art. 68, §3o, Decreto 3.048/99), em substituição aos antigos formulários, emitido pela empresa empregadora ou a ela equiparada, devendo ser preenchido na forma determinada pelo art. 148, §9o, IN 99/2003, com indicação do responsável técnico pelos registros ambientais. Nesse sentido, o julgado desta E. Sétima Turma, de minha relatoria: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5077649-67.2024.4.03.9999, julgado em 07/03/2025, DJEN DATA: 17/03/2025.

Ruído

O Decreto no 53.831/64 considerava insalubre o labor desempenhado com exposição permanente a ruído acima de 80 dB; já o Decreto no 83.080/79 fixava a pressão sonora em 90 dB. Na medida em que as normas tiveram vigência simultânea, prevalece disposição mais favorável ao segurado (80 dB).

Com a edição do Decreto no 2.172/97, a intensidade de ruído considerada para fins de reconhecimento de insalubridade foi elevada para 90 dB, mas, em 2003, essa medida foi reduzida para 85 dB, por meio do Decreto no 4.882, de 18 de novembro de 2003.

Até 09 de outubro de 2013, os Tribunais adotavam o enunciado pela Súmula no 32 da TNU. Contudo, esta Súmula foi cancelada em decorrência do julgamento da PET 9059 pelo E. Superior Tribunal de Justiça (Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 28/08/2013, DJe 09/09/2013), cujo entendimento foi sufragado no julgamento do REsp 1398260/PR (Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14/05/2014, DJe 05/12/2014), sob a sistemática dos recursos repetitivos (tema 694/STJ).

Em relação ao agente ruído, vigora o princípio do tempus regit actum. Considera-se especial a atividade desenvolvida acima do limite de 80 dB até 05/03/1997, quando foi editado o Decreto no 2.172/97, a partir de então deve-se considerar especial a atividade desenvolvida acima de 90 dB até 18/11/2003, quando foi editado o Decreto no 4882/2003. A partir de 19/11/2003 o limite passou a ser de 85 dB.

É corrente em nossos tribunais a tese de que sempre se exigiu laudo técnico para comprovar a exposição do trabalhador aos agentes físicos ruído e calor em níveis superiores aos limites máximos de tolerância. Entretanto, essa afirmação deve ser compreendida, não na literalidade, mas no sentido de ser necessário o atesto efetivo e seguro dos níveis de intensidade dos agentes nocivos a que o trabalhador esteve exposto durante sua jornada laboral.

A legislação de regência não exige que a nocividade do ambiente de trabalho seja aferida a partir de uma determinada metodologia. O artigo 58, § 1o, da Lei no 8.213/91, exige que a comprovação do tempo especial seja feita por formulário, ancorado em laudo técnico elaborado por engenheiro ou médico do trabalho, o qual, portanto, pode se basear em qualquer metodologia científica. Não tendo a lei determinado que a aferição só poderia ser feita por meio de uma metodologia específica, não se pode deixar de reconhecer o labor especial pelo fato de o empregador ter utilizado uma técnica diversa daquela indicada na Instrução Normativa do INSS, pois isso representaria uma extrapolação do poder regulamentar da autarquia. Neste sentido: ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5256548-29.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 18/08/2020, Intimação via sistema DATA: 21/08/2020.

Na sessão de julgamento de 08/02/2017, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 1083), o STJ estabeleceu a tese de que o exercício de atividades sob condições especiais pela exposição a ruído, quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, deve ser aferido através do Nível de Exposição Normalizado (NEN), que indica a média ponderada de ruído. Na ausência deste, deverá ser adotado o critério de nível máximo (pico) de ruído, desde que comprovada a habitualidade e permanência da exposição, através de perícia judicial.

Contudo, acerca da habitualidade e permanência da exposição ao agente ruído, entendo aplicável à hipótese a norma prevista no artigo 375 do CPC/2015, considerando que o cotejo das provas carreadas aos autos, em especial as descrições das atividades desenvolvidas pelo segurado, permite concluir que o segurado ficava habitual e permanentemente exposto ao agente nocivo indicado nos formulários previdenciários/PPP durante a jornada de trabalho, não se fazendo necessário, portanto, a conversão do feito em diligência para a produção de laudo pericial, em observância aos princípios da celeridade e economia processuais.

Saliente-se que de acordo com o definido pelo C. STJ a informação de inserção do NEN, no PPP ou LTCAT, somente tornou-se exigível a partir da edição do Decreto 4.882/2003.

Uso de equipamento de proteção individual - EPI, como fator de descaracterização do tempo de serviço especial

A questão foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE no 664.335 (tema 555/STF), da relatoria do E. Ministro Luiz Fux, com reconhecimento de repercussão geral, na data de 04.12.2014, em que restou decidido que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional ao reconhecimento das atividades especiais.

Restou assentado também que, na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.

O fato de a empresa fornecer equipamento de proteção individual - EPI para neutralização dos agentes agressivos não afasta, por si só, a contagem do tempo especial, pois cada caso deve ser examinado em suas peculiaridades, comprovando-se a real efetividade do aparelho e o uso permanente pelo empregado durante a jornada de trabalho. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.889.768/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 10/12/2021; REsp n. 1.800.908/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 22/5/2019; REsp 1428183/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 25/02/2014, DJe 06/03/2014).

Ainda, conforme a jurisprudência citada, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em níveis acima dos limites legais, constata-se que, apesar do uso de Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até no mesmo patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados à perda das funções auditivas.

Registre-se, a propósito, a tese firmada no julgamento do tema 1.090/STJ (REsp n. 2.080.584/PR, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 9/4/2025, DJEN de 22/4/2025):

“I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.”

Portanto a indicação no PPP de uso de EPI eficaz descaracteriza, em tese, o tempo especial, ressalvadas, no entanto, as hipóteses excepcionais, como à exposição ao agente ruído, para a qual o C. STF consolidou o entendimento acerca da inexistência de proteção totalmente eficaz para sujeição ao ruído excessivo (tema 555/STF).

No mais, o E. STJ ratificou o entendimento anteriormente firmado no tema 213 TNU, no sentido de que cabe ao segurado impugnar a informação de eficácia do EPI presente no PPP, mediante a comprovação da(o) ausência de adequação ao risco da atividade, inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade, descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização, ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação, ou qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI, sendo que na dúvida sobre a real eficácia do EPI, deve ser reconhecida a atividade especial em favor do segurado.

Nesse particular, observe-se o quanto disposto no art. 291 da Instrução Normativa 128/2022 do INSS, in verbis:

“Art. 291. Somente será considerada a adoção de Equipamento de Proteção Individual - EPI em demonstrações ambientais emitidas a partir de 3 de dezembro de 1998, data da publicação da Medida Provisória no 1.729, convertida na Lei no 9.732, de 11 de dezembro de 1998, e desde que comprovadamente elimine ou neutralize a nocividade e seja respeitado o disposto na NR-06 do MTE, havendo ainda necessidade de que seja assegurada e devidamente registrada pela empresa, no PPP, a observância:

I - da hierarquia estabelecida na legislação trabalhista, ou seja, medidas de proteção coletiva, medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho e utilização de EPI, nesta ordem, admitindo-se a utilização de EPI somente em situações de inviabilidade técnica, insuficiência ou provisoriamente até a implementação do EPC ou, ainda, em caráter complementar ou emergencial;

II - das condições de funcionamento e do uso ininterrupto do EPI ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante, ajustada às condições de campo;

III - do prazo de validade, conforme Certificado de Aprovação do Ministério do Trabalho e Previdência ou do órgão que venha sucedê-la;

IV - da periodicidade de troca definida pelos programas ambientais, comprovada mediante recibo assinado pelo usuário em época própria; e

V - da higienização.

Parágrafo único. Entende-se como prova incontestável de eliminação ou neutralização dos riscos pelo uso de EPI, citado no Parecer CONJUR/MPS/No 616/2010, de 23 de dezembro de 2010, o cumprimento do disposto neste artigo.”

Portanto, é imperativo comprovar a eliminação ou neutralização dos riscos para que o Equipamento de Proteção Individual (EPI) seja considerado eficaz, de forma inequívoca, em conformidade com os requisitos estabelecidos pela administração previdenciária. Em caso de divergência ou dúvida quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor, em observância ao standard probatório rebaixado, conforme orientação estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal (Tema 555 da Repercussão Geral, ARE 664.335, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 4 /12/2014).

Agentes químicos

Considera-se especial o labor desempenhado de forma habitual e permanente com exposição a agentes químicos, conforme previsto na legislação previdenciária, entre eles:

- Hidrocarbonetos e derivados e outros tóxicos inorgânicos - no item 1.2.11 do Quadro do Decreto no 53.831/64; nos itens 1.2.10 e 1.2.11 do Anexo I do Decreto no 83.080/79 e do Anexo IV, do Decreto no 3.048/99;

- Poeiras minerais - no item 1.2.10 do Decreto 53.831/64, item 1.2.12 do Quadro I, do Decreto no 83.080/79, e do Anexo IV, do Decreto no 3.048/99;

- Fumos metálicos - no item 1.2.9 do Decreto 53.831/64;

- Agentes cancerígenos previstos no Anexo IV, do Decreto no 3.048/99.

Consoante estabelecido no Anexo 13 da NR-15 do Ministério do Trabalho, a exposição do trabalhador a agentes químicos tem sua intensidade aferida a partir de análise qualitativa ou quantitativa.

Quanto aos agentes hidrocarbonetos e derivados e outros tóxicos inorgânicos, em que a análise é qualitativa, prescinde, portanto, de quantificação da concentração da substância para caracterização da especialidade da atividade, bastando a comprovação do contato físico com o agente nocivo durante o labor.

Neste sentido: ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5287730-33.2020.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, julgado em 13/12/2022, Intimação via sistema DATA: 15/12/2022.

No que tange aos agentes químicos sujeitos à análise quantitativa, o reconhecimento da especialidade depende de sua quantificação, nos termos do Anexo IV da Decreto no 3.048, de 1999.

Vale dizer que a exposição aos agentes cancerígenos prescinde de análise qualitativa ou quantitativa para configurar condição especial de trabalho, vez que a substância integra o rol de agentes cancerígenos, cujo risco potencial de agressão à saúde, impõe o reconhecimento da insalubridade (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000745-28.2019.4.03.6136, Rel. Desembargador Federal LEILA PAIVA MORRISON, julgado em 16/12/2022, Intimação via sistema DATA: 28/12/2022).

A partir da vigência da Lei n.o 9.732/98, exigiu-se a elaboração de laudo técnico dispondo sobre a existência e utilização de tecnologia de proteção coletiva ou individual, passível de diminuir a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.

Assim, a partir de 14/12/1998 o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição ao agente nocivo durante o labor; se o uso de EPI for capaz de neutralizar a nocividade do agente, não haverá respaldo legal à percepção da aposentadoria especial.

No julgamento do ARE 664.335/SC com repercussão geral (Relator Ministro Luiz Fux, DJe 12/2/2015), o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que (I) se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo ao enquadramento especial; (II) havendo, no caso concreto, divergência ou dúvida sobre a real eficácia do EPI para descaracterizar completamente a nocividade, deve-se optar pelo reconhecimento da especialidade; (III) na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites de tolerância, a utilização do EPI não afasta a nocividade do agente.

Consoante jurisprudência desta Corte, a ausência da informação da habitualidade e permanência no PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) não impede o reconhecimento da especialidade, porquanto o PPP é formulário padronizado pelo próprio INSS, a teor do § 1o do artigo 58 da Lei 8.213/91, sendo de competência da autarquia a adoção de medidas para reduzir as imprecisões no preenchimento do PPP pelo empregador; como os PPPs não apresentam campo específico para indicação de configuração de habitualidade e permanência da exposição ao agente, o ônus de provar a ausência desses requisitos é do INSS (AR 5009211-23.2018.4.03.0000, 3.a Seção, Relator Desembargador Federal Luiz Stefanini, e-DJF3 1 7/5/2020).

Não se desconhece o julgamento do Tema 298 da TNU, no qual houve a deliberação no sentido de que a indicação genérica de exposição a agentes químicos “hidrocarbonetos” e “óleos e graxas” não é suficiente para caracterizar a especialidade da atividade.

No entanto, remanesce dissenso na jurisprudência desta Corte acerca da matéria, assim, compartilho o entendimento no sentido de que “óleos e graxas” utilizados nos processos industriais são enquadrados como hidrocarbonetos derivados do petróleo, substâncias tidas, inclusive, como potencialmente cancerígenas (Portaria Interministerial MTE/MS/MPS n. 9/2014 – LINACH).

Anoto que o Anexo no 13 da NR-15, traz como hipótese de insalubridade de grau máximo o exercício de atividade profissional com a manipulação de óleos minerais, tendo em vista a exposição a substâncias que contêm hidrocarbonetos e outros compostos de carbono, restando caracterizada a nocividade para fins de enquadramento especial.

Nesse sentido os seguintes julgados: TRF3, 9a Turma, ApCiv – APELAÇÃO CÍVEL - 5000088-03.2020.4.03.6120, Rel. Desembargador Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 19/04/2023, DJEN DATA: 26/04/2023; AC 5004102-82.2019.4.03.6114, Relator Desembargador Federal Toru Yamamoto, 7a Turma, Intimação via sistema em 29/4/2022; APELREEX no 0000858-22.2013.4.03.6122, Décima Turma, Rel. Des. Fed. Lucia Ursaia, v.u., j. 19/04/16, DJe 27/04/16.

Calor

Com relação ao agente físico calor, houve inicialmente previsão de insalubridade no item 1.1.1 do Decreto 53.831/64 e 1.1.1 do Decreto 83.080/79, no caso da exposição, de forma habitual e permanente, proveniente de fontes artificiais, de intensidade superior a 28oC.

A partir da vigência dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99, a sistemática de medição foi substituída pela avaliação por meio do Índice de Bulbo Úmido - Termômetro de Globo (IBUTG), cujos limites de tolerância foram estabelecidos no Anexo III da Norma Regulamentadora NR-15, aprovada pela Portaria/MTE n° 3.214/78, inexistindo previsão acerca da fonte do calor, se proveniente de fontes artificiais ou naturais.

Consoante Anexo III da NR-15 (Quadro 1), o limite de exposição permitido para trabalho contínuo de natureza leve é de até 30oC IBUTG; para atividade de natureza moderada, o limite de exposição é de até 26,7oC IBUTG e para atividade de natureza pesada, o limite de exposição é de até 25oC IBUTG.

Conforme estabelecido na NR-15 (Quadro 3), constitui (a) trabalho leve: “sentado, movimentos moderados com braços e tronco (ex.: datilografia), sentado, movimentos moderados com braços e pernas (ex.: dirigir), de pé, trabalho leve, em máquina ou bancada, principalmente com os braços”; (b) trabalho moderado: “sentado, movimentos vigorosos com braços e pernas”, “de pé, trabalho leve em máquina ou bancada, com alguma movimentação”, “de pé, trabalho moderado em máquina ou bancada, com alguma movimentação”, “em movimento, trabalho moderado de levantar ou empurrar”; (c) trabalho pesado: “trabalho intermitente de levantar, empurrar ou arrastar pesos (ex.: remoção com pá)” e trabalho fatigante.

Após 19/11/2003, a avaliação quantitativa do calor passa a ser realizada com base na metodologia e procedimentos descritos na NHO-06 da FUNDACENTRO, conforme Decreto n. 4.882/2003.

Considerando-se as alterações normativas e o princípio tempus regit actum, de rigor o reconhecimento do labor em condições especiais exercido até 05/03/97 (Decreto no 2.172/97) sob a exposição habitual e permanente ao agente calor, proveniente de fonte artificial, em temperatura superior a 28oC (código 1.1.1 do Decreto no 53.831/64 e do item 1.1.1 do Decreto no 83.080/79).

A partir de 06/03/1997, em que pese entendimento anteriormente esposado, entendo ser viável o reconhecimento como especial da atividade desempenhada sob a exposição ao calor proveniente de fontes artificiais ou naturais, de forma habitual e permanente, se comprovada a superação dos patamares estabelecidos na NR-15, observada a aferição da temperatura pela sistemática do IBUTG (Quadro n.o 1 do Anexo III da NR-15, item 2.0.4 do Anexo IV do Decreto 3.048/99).

Neste sentido, cito os seguintes precedentes desta C. 7a Turma: ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0008166-16.2016.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 10/08/2023, DJEN DATA: 17/08/2023; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000007-02.2021.4.03.6126, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 09/05/2023, DJEN DATA: 15/05/2023; ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5168097-91.2021.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 31/01/2023, DJEN DATA: 08/02/2023.

Conversão do tempo de serviço especial em comum

Deve ser afastada qualquer tese de limitação temporal de conversão de tempo de serviço especial em comum, seja em períodos anteriores à vigência da Lei no 6.887, de 10/12/1980, ou posteriores a Lei no 9.711, de 20/11/1998, permanecendo, assim, a possibilidade legal de conversão, inclusive para períodos posteriores a maio de 1998, uma vez que a norma prevista no artigo 57, § 5o, da Lei no 8.213/91 permanece em vigor, tendo em vista que a revogação pretendida pela 15a reedição da MP 1663 não foi mantida quando da conversão na Lei no 9.711/98. Nesse sentido decidiu a Terceira Seção do STJ no Resp 1.151.363/MG, Relator Ministro Jorge Mussi, data do julgamento: 23/03/2011.

O Decreto no 83.080/79 foi renovado pelo Decreto no 3.048/99 e este, por sua vez, prevê expressamente em seu art. 70 e seguintes (na redação dada pelo Decreto no 4.827/03), que os fatores de conversão (multiplicadores) nele especificados aplicam-se na conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum ao trabalho prestado em qualquer período.

Cumpre ressaltar, no entanto, que o art. 25, § 2o, da EC no 103/2019 vedou a conversão em comum de tempo especial cumprido a partir de 13/11/2019, data de sua vigência.

Fonte de custeio

Quanto à alegação de necessidade de prévio custeio, cumpre ressaltar inexistir vinculação do ato de reconhecimento de tempo de atividade perigosa/nociva ao eventual pagamento de encargos tributários com alíquotas diferenciadas, eis que os artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91 não demandam tal exigência, que constituiria encargo para o empregador, não podendo o empregado ser por isso prejudicado. Assim já definiu o C. STF, ao apreciar o tema em repercussão geral ARE no 664.335/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/12/2014, DJE 27/03/2015.

Da reafirmação da DER

A reafirmação da DER (data de entrada do requerimento) é um mecanismo que possibilita que se reconheça em momento posterior, quando implementados os requisitos, o direito ao benefício a que o segurado não fazia jus na data do requerimento administrativo, visando dar voz aos princípios da economia processual e da efetividade do processo.

Tal benesse está prevista no artigo 176-D do Decreto no 3.048/1999, acrescentado pelo Decreto no 10.410/2020, que dispõe:

Art. 176-D: Se, na data de entrada do requerimento do benefício, o segurado não satisfizer os requisitos para o reconhecimento do direito, mas implementá-los em momento posterior, antes da decisão do INSS, o requerimento poderá ser reafirmado para a data em que satisfizer os requisitos, que será fixada como início do benefício, exigindo-se, para tanto, a concordância formal do interessado, admitida a sua manifestação de vontade por meio eletrônico.

No âmbito administrativo, a matéria está disciplinada na Instrução Normativa no 128/2022:

Art. 577. Por ocasião da decisão, em se tratando de requerimento de benefício, deverá o INSS:

I - ...

II - quando não satisfeitos os requisitos para o reconhecimento do direito na data de entrada do requerimento do benefício, verificar se esses foram implementados em momento posterior, antes da decisão do INSS, caso em que o requerimento poderá ser reafirmado para a data em que satisfizer os requisitos, exigindo-se, para tanto, a concordância formal do interessado, admitida a sua manifestação de vontade por meio eletrônico. (Redação do inciso dada pela Instrução Normativa INSS No 141 DE 06/12/2022).

Por sua vez, a possibilidade de reafirmação da DER no âmbito judicial foi reconhecida em sede de julgamento de recurso representativo de controvérsia perante o Superior Tribunal de Justiça, sedimentada no Tema Repetitivo 995, cuja tese foi assim firmada:

É possível a reafirmação da DER (Data de Entrada do Requerimento) para o momento em que implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos arts. 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir.

A fim de dar efetividade ao julgado, decidiu aquela Colenda Corte, em sede de embargos de declaração, que nos casos em que os requisitos para a concessão do benefício tenham sido implementados já no curso da ação, necessário se faz a observância de regras específicas para a implantação do benefício, bem como quanto à mora e a condenação do INSS em honorários de advogado, nos seguintes moldes:

a) A reafirmação da DER poderá ser declarada de ofício, durante o curso processual nas instâncias ordinárias, e o termo inicial do benefício deverá ser fixado no momento em que reconhecido o direito, sem atrasados;

b) O INSS terá o prazo de 45 dias a contar da decisão que reconheceu o direito para a implantação do benefício; não o fazendo, incorrerá em mora, nascendo o direito às parcelas vencidas, acrescidas de juros;

c) Não se opondo a autarquia à reafirmação da DER, indevida a sua condenação em honorários de advogado.

Necessário se faz esclarecer que a tese firmada no Tema 995 do STJ não exclui a possibilidade de reafirmação da DER nos casos em que o segurado preenche os requisitos para a concessão do benefício em momento anterior à propositura da ação; em verdade, apenas só não se lhe aplicam as disposições referentes aos efeitos financeiros, posto que, ocorrendo antes do ajuizamento da ação, terão como termo inicial a data da citação válida da autarquia previdenciária.

Nesse sentido, aliás, a jurisprudência recente daquele Tribunal Superior. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO QUANTO AO IMPLEMENTO DE CONDIÇÕES PARA O BENEFÍCIO. REAFIRMAÇÃO DA DER. EFEITOS FINANCEIROS. TERMO INICIAL. TEMA PACIFICADO NO ÂMBITO DAS TURMAS QUE COMPÕEM A PRIMEIRA SEÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. Segundo o entendimento firmado quanto ao Tema 995 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é possível ao segurado postular a reafirmação da data de entrada do requerimento (DER) para o momento em que implementados os requisitos necessários para a concessão de benefício, mesmo que se dê em momento anterior ao ajuizamento da ação.

2. Hipótese em que, preenchidos os requisitos para a obtenção do benefício antes do ajuizamento da ação, os efeitos financeiros terão como termo inicial a data da citação válida da autarquia previdenciária.

3. Verificado que o acórdão recorrido se encontra em conformidade com o entendimento dominante sobre a matéria, está correta a incidência no presente caso do óbice da Súmula 168 do STJ: "não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado."

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EREsp n. 1.865.542/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE CONCESSÃO EM PERÍODO POSTERIOR AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E ANTECEDENTE À AÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REAFIRMAÇÃO DA DER PARA A DATA DE IMPLEMENTO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA DA CITAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. .......................

5. A Primeira Seção, no julgamento do Tema n. 995/STJ, firmou orientação segundo a qual "é possível a reafirmação da DER para o momento em que restarem implementados os requisitos para a concessão do benefício, mesmo que isso se dê no interstício entre o ajuizamento da ação e a entrega da prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias, nos termos dos artigos 493 e 933 do CPC/2015, observada a causa de pedir" (REsp 1.727.063/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 02/12/2019).

6. Em sede de Embargos de Declaração, a Primeira Seção asseverou a impossibilidade de reafirmação da DER para a data de implemento dos requisitos de concessão quando o fato superveniente for posterior à propositura da ação (EDcl nos EDcl no REsp 1.727.063/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 04/09/2020).

7. Considerando o aludido julgado e a jurisprudência do STJ, conclui-se que não foi obstada a possibilidade de reconhecimento do direito nas hipóteses em que atendidas as regras de concessão em momento anterior ao ajuizamento da ação, apenas afastou-se a possibilidade de reafirmação da DER para a data de implemento. Desse modo, impõe-se a fixação do termo inicial, nessas hipóteses, na data da citação válida do INSS. Precedentes.

8. Agravo interno parcialmente provido, para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, a fim de fixar como termo inicial do benefício a data da citação.

(AgInt no REsp n. 2.075.950/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)

Dessa forma, entende-se que a reafirmação da DER se dará no primeiro momento em que o segurado preencher os requisitos para a concessão do benefício, não caracterizando julgamento extra ou ultrapetita o seu reconhecimento na esfera judicial diante da existência de expressa previsão legal.

Da opção pelo benefício mais vantajoso

Tem direito o segurado ao benefício mais vantajoso a que tiver preenchido os requisitos de concessão, devendo lhe ser oportunizada a escolha antes da efetiva implantação do benefício pleiteado.

É o que dispõe a norma prevista no artigo 176-E do Decreto no 3.048/1999, acrescentado pelo Decreto no 10.410/2020:

Art. 176-E. Caberá ao INSS conceder o benefício mais vantajoso ao requerente ou benefício diverso do requerido, desde que os elementos constantes do processo administrativo assegurem o reconhecimento desse direito.

Parágrafo único. Na hipótese de direito à concessão de benefício diverso do requerido, caberá ao INSS notificar o segurado para que este manifeste expressamente a sua opção pelo benefício, observado o disposto no art. 176-D.

Também se vislumbra orientação expressa para ação do INSS no âmbito administrativo, consoante disposto no mesmo artigo 577 da Instrução Normativa no 128/2022:

Art. 577. Por ocasião da decisão, em se tratando de requerimento de benefício, deverá o INSS:

I - oferecer ao segurado o direito de opção ao benefício mais vantajoso quando for identificado que estão satisfeitos os requisitos para mais de um tipo de benefício, mediante a apresentação dos demonstrativos financeiros de cada um deles; e (Redação do inciso dada pela Instrução Normativa INSS No 141 DE 06/12/2022).

Posto isso, na hipótese do segurado ter implementado o direito a mais de um benefício a partir da DER fixada, caberá ao INSS, por expresso dever legal, oportunizar-lhe a escolha a qualquer um deles antes de efetivar a implantação do benefício postulado no requerimento.

Entendo que essa prerrogativa também deve ser observada quando o direito ao benefício é reconhecido na esfera judicial, devendo ser garantido ao segurado à opção por benefício mais vantajoso cujos requisitos tenham sido preenchidos durante o trâmite da ação, cabendo à autarquia, antes da implantação do benefício reconhecido em Juízo, cumprir com o disposto no inciso I do artigo 577 da Instrução Normativa no128/2022, ofertando ao segurado os elementos necessários para que realize a escolha.

Na esteira desse entendimento, consigno que desnecessário se faz a declaração expressa por este Juízo de todos os benefícios a respeito dos quais o segurado tenha adquirido o direito durante o curso da ação, uma vez que, como já dito, compete ao INSS, por expresso dever legal, ofertar ao beneficiário o poder de escolha, sendo ela a detentora dos elementos aptos à elaboração dos cálculos para a aferição das reais condições para a concessão desses benefícios.

Caso concreto - elementos probatórios

Cinge-se a controvérsia à especialidade das atividades trabalhadas no(s) período(s) de 05/12/1995 a 25/08/1997, 24/09/1997 a 02/03/2013 e 01/08/2013 a 25/02/2021, objeto de impugnação no(s) recurso(s), considerando que em relação ao(s) período(s) de 01/06/1992 a 15/05/1995, já houve o reconhecimento na esfera administrativa do INSS (ID 335757352/67 e 74).

Atividade especial

1 – 05/12/1995 a 25/08/1997

Empresa: Incopisos Indústria e Comércio de Pisos Ltda.

Atividades/funções: ceramista geral

Agente(s) nocivo(s): ruído de 88 dB e agente químico sílica

Prova(s): Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP emitido em 16/11/2018 apresentado na via administrativa (ID 335757352/28-29)

Enquadramento legal: Ruído - código 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 (acima de 80 decibéis), Decreto no 2.172/97 (acima de 90 decibéis) e Decreto no 4.882/03 (acima de 85 decibéis). Agente químico sílica - Anexo IV, do Decreto no 3.048/99.

Conclusão: Ficou devidamente comprovado nos autos o exercício de atividade especial no(s) período(s) de 05/12/1995 a 25/08/1997, em decorrência da exposição, de forma habitual e permanente, ao agente ruído acima do limite de tolerância e a agentes químicos.

2 – 24/09/1997 a 02/03/2013

Empresa: Cerâmica Carmelo Fior Ltda.

Atividades/funções: operador de serigrafia – setor de esmaltação

Agente(s) nocivo(s): ruído inferior a 90 decibéis (89, 84,1, 88, 89,45 e 80,7 a 82,6 dB - 24/09/1997 a 18/11/2003 e 19/11/2003 a 29/07/2004) e ruído superior a 85 decibéis (87,29, 86,77, 85,6, 88,36, 87,2 e 90,05 dB - 30/07/2004 a 18/12/2012), agentes químicos: chumbo (20/09/1999 a 09/07/2002 e 10/07/2003 a 20/08/2006) e sílica (24/08/2005 a 31/10/2007 e 01/02/2011 a 18/12/2012) e calor de 23,7oC IBUTG (24/09/1997 a 31/07/1998), 21,5oC IBUTG (20/09/1999 a 09/07/2002), 24,7oC IBUTG (10/07/2002 a 09/07/2003), 25,1oC IBUTG (10/07/2003 a 29/07/2004), 25,2oC IBUTG (21/08/2006 a 31/10/2007), 28,2oC (01/11/2007 a 30/01/2011) e 29,2oC (01/02/2011 a 18/12/2012)

Prova(s): Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP emitido em 26/12/2018 apresentado na via administrativa, com indicação de responsável pelos registros ambientais tão somente nos períodos de 04/11/2008 a 29/12/2008 e 30/12/2009 a 18/12/2012 (ID 335757352/31-33) e PPRA dos anos de 1997, 1998, 1999, 2002 e 2004 (ID 335757369 a 335757389).

Enquadramento legal: Ruído - código 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 (acima de 80 decibéis), Decreto no 2.172/97 (acima de 90 decibéis) e Decreto no 4.882/03 (acima de 85 decibéis). Agentes químicos: sílica e chumbo - Anexo IV, do Decreto no 3.048/99. Calor - código 1.1.1 do Decreto no 53.831/64 e do item 1.1.1 do Decreto no 83.080/79 (até 05/03/97 – calor proveniente de fonte artificial em temperatura superior a 28oC); e Quadro n.o 1 do Anexo III da NR-15, item 2.0.4 do Anexo IV do Decreto 3.048/99 (partir de 06/03/1997 – superação dos patamares estabelecidos na NR-15, observada a aferição da temperatura pela sistemática do IBUTG).

Conclusão: Devem ser computados como tempo comum, os períodos de 24/09/1997 a 19/09/1999 e 10/07/2002 a 09/07/2003, porquanto o autor esteve exposto a nível de ruído inferior ao previsto na legislação previdenciária, os períodos de 01/01/2005 a 03/11/2008 e 30/12/2008 a 29/12/2009, ante a ausência de responsável técnico pelos registros ambientais no PPP e de laudo técnico para os períodos em questão, e o período de 19/12/2012a 02/03/2013, ante a ausência de documento comprobatório de exposição a agentes nocivos, o que inviabiliza o reconhecimento da atividade especial. Ficou devidamente comprovado nos autos o exercício de atividade especial, em decorrência da exposição, de forma habitual e permanente, no(s) período(s) de 30/07/2004 a 31/12/2004, 04/11/2008 a 29/12/2008 e 30/12/2009 a 18/12/2012 ao agente ruído acima do limite de tolerância e no(s) período(s) de 20/09/1999 a 09/07/2002,10/07/2003 a 31/12/2004 e 01/02/2011 a 18/12/2012 a agentes químicos. Não restou comprada a exposição a calor acima do previsto na legislação.

3 – 01/08/2013 a 25/02/2021

Empresa: Artec Pisos e Revestimentos Ltda.

Atividades/funções: operador de serigrafia – setor de esmaltação

Agente(s) nocivo(s): ruído inferior a 85 decibéis (83,52 e 82,7 dB - 01/08/2013 a 29/03/2015 e 30/03/2018 a 29/03/2019) e ruído superior a 85 decibéis (86,34, 86,89 e 86,8 dB - 30/03/2015 a 29/03/2018 e 30/03/2019 a 25/02/2021) calor de 26,3 oC IBUTG (01/08/2013 a 29/03/2015), 25,4 oC IBUTG (30/03/2015 a 29/03/2016), 26,5 oC IBUTG (30/03/2016 a 29/03/2017) e 26 oC (30/03/2017 a 25/02/2021); e agente químico sílica (30/03/2016 a 25/02/2021)

Prova(s): Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP emitido em 19/11/2018 apresentado na via administrativa (ID 335757352/34-36), Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP emitido em 25/02/2021 (ID 335757346) e LTCAT do ano de 2017, informando que todas as funções do grupo do setor de produção/esmaltação foram avaliadas pela taxa de metabolismo leve e moderada, com metabolismo médio de 163, com limite de tolerância de 30,9 IBUTG (ID 335757362/51)

Enquadramento legal: Ruído - código 1.1.6 do Decreto no 53.831/64 (acima de 80 decibéis), Decreto no 2.172/97 (acima de 90 decibéis) e Decreto no 4.882/03 (acima de 85 decibéis). Agente químico sílica - Anexo IV, do Decreto no 3.048/99. Calor - código 1.1.1 do Decreto no 53.831/64 e do item 1.1.1 do Decreto no 83.080/79 (até 05/03/97 – calor proveniente de fonte artificial em temperatura superior a 28oC); e Quadro n.o 1 do Anexo III da NR-15, item 2.0.4 do Anexo IV do Decreto 3.048/99 (partir de 06/03/1997 – superação dos patamares estabelecidos na NR-15, observada a aferição da temperatura pela sistemática do IBUTG).

Conclusão: O período de 01/08/2013 a 29/03/2015 deve ser computado como tempo comum, porquanto o autor esteve exposto a nível de ruído inferior ao previsto na legislação previdenciária. Ficou devidamente comprovado nos autos o exercício de atividade especial, em decorrência da exposição, de forma habitual e permanente, no(s) período(s) de 30/03/2015 a 29/03/2018 e 30/03/2019 a 25/02/2021 ao agente ruído acima do limite de tolerância e no período de 30/03/2016 a 25/02/2021 a agentes químicos. Não restou comprada a exposição a calor acima do previsto na legislação.

Em conformidade com a decisão proferida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.090, conforme fundamentação exposta acima, embora os PPPs indiquem o fornecimento de respirador purificador de ar e luva para proteção (CA EPI 38829, 25968 e 6110) durante o período de 1995 a 2021, em que o autor laborou como ceramista geral e operador de serigrafia, subsiste fundada dúvida acerca da real eficácia desses equipamentos frente à exposição habitual e permanente a substâncias cancerígenas. Considerando as limitações técnicas do referido EPI em neutralizar os efeitos nocivos do contato direto com substâncias químicas, bem como a ausência de elementos comprobatórios acerca da adequação, manutenção e efetivo treinamento quanto ao seu uso, impõe-se reconhecer a divergência quanto à efetiva proteção, o que, nos termos do Tema no 1.090/STJ, conduz ao reconhecimento do tempo de serviço especial em favor do segurado.

Destarte, reconheço o labor em condições especiais no(s) período(s) de 05/12/1995 a 25/08/1997, 20/09/1999 a 09/07/2002, 10/07/2003 a 31/12/2004, 04/11/2008 a 29/12/2008, 30/12/2009 a 18/12/2012 e 30/03/2015 a 25/02/2021, sendo inviável o reconhecimento como especial(is) do(s) período(s) de 24/09/1997 a 19/09/1999, 10/07/2002 a 09/07/2003, 01/01/2005 a 03/11/2008, 30/12/2008 a 29/12/2009, 19/12/2012 a 02/03/2013 e 01/08/2013 a 29/03/2015.

Considerando o tempo de serviço especial reconhecido nos autos, bem como o tempo comum com registro em CTPS/constante no CNIS e o tempo especial reconhecido na via administrativa, verifica-se que à época da data do ajuizamento da ação a parte autora preenche os requisitos à percepção da aposentadoria conforme art. 17 das regras de transição da EC 103/2019, porque cumpre a carência de 180 contribuições (Lei 8.213/91, art. 25, II), o tempo mínimo de contribuição até a data da entrada em vigor da EC 103/2019 (mais de 33 anos se homem; mais de 28 anos se mulher), o tempo mínimo de contribuição (35 anos se homem; 30 anos se mulher) e o pedágio de 50%.

A definição da Data de Início do Benefício (DIB) e do termo inicial dos efeitos financeiros exige, inicialmente, a correta identificação da existência ou não de requerimento administrativo prévio, bem como, nos casos em que este exista, a análise da natureza da prova que fundamenta o reconhecimento judicial do direito.

Com efeito, a solução varia conforme se trate de hipótese abrangida pelas exceções do Tema 350 do Supremo Tribunal Federal, ou, havendo requerimento administrativo, conforme o direito tenha sido reconhecido com base em prova meramente corroborativa ou em prova efetivamente nova e essencial, nos termos da orientação firmada pelo Tema 1124 do Superior Tribunal de Justiça. É a partir desse critério metodológico que se passa à análise da situação concreta dos autos.

Na hipótese dos autos, houve requerimento administrativo válido, impondo-se, portanto, a análise da natureza da prova que fundamentou o reconhecimento judicial do direito.

Constata-se que a prova produzida em juízo possui natureza meramente corroborativa, porquanto não introduz fato novo essencial, limitando-se a reforçar, esclarecer ou complementar elementos já submetidos ao crivo administrativo.

A documentação apresentada não cria o direito postulado, mas apenas confirma situação fática já conhecida ou, ao menos, cognoscível pelo INSS à época do requerimento administrativo, sendo certo que a Autarquia dispunha de elementos suficientes para o reconhecimento do direito, incumbindo-lhe o dever de diligência e de concessão do benefício mais vantajoso. Trata-se, portanto, de reforço probatório de fato já apreciável na via administrativa, não se configurando prova efetivamente nova.

No entanto, o termo inicial do benefício deve ser fixado na data da citação (art. 240, CPC), conforme entendimento jurisprudencial consagrado no STJ, uma vez que a parte autora demonstrou haver preenchido os requisitos necessários à concessão do benefício entre a conclusão do processo administrativo e o ajuizamento da ação (AgInt no REsp n. 2.031.380/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023; AgInt no REsp n. 1.981.755/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022; AgInt no REsp n. 1.988.489/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022).

Assim, à luz do Tema 1124 do STJ, os efeitos financeiros devem incidir desde esse mesmo marco (data da citação), porquanto na DER o autor não havia preenchido os requisitos necessários à concessão do benefício.

As parcelas vencidas deverão ser atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora na forma estabelecida e pelos índices previstos no capítulo 4.3, do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.

Considerando o parcial provimento do recurso do autor, inverto o ônus da sucumbência e condeno o INSS ao pagamento de honorários de advogado, ora fixados em 10% do valor da condenação, considerados os valores vencidos até a data deste acórdão, nos termos dos incisos I ou II do §3o do artigo 85 do CPC/2015, da Súmula 111 e Tema 1105 do C. STJ.

Aplica-se ao INSS a norma do art. 4o, I, da Lei 9.289/96, que estabelece que as autarquias federais são isentas do pagamento de custas processuais nos processos em trâmite perante a Justiça Federal. Entretanto, consoante disposto no parágrafo único do mencionado art. 4o, compete-lhe o reembolso dos valores eventualmente recolhidos a esse título pela parte vencedora.

Ante o exposto, não conheço de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento, para afastar a especialidade do período de 01/01/2005 a 30/06/2005, mantendo a sentença recorrida quanto ao reconhecimento da especialidade dos demais períodos e dou parcial provimento à apelação do autor, para reconhecer o labor em condições especiais no(s) período(s) de 20/09/1999 a 09/07/2002 e 10/07/2003 a 30/06/2004 e determinar a concessão do benefício previsto no art. 17 das regras de transição estabelecidas pela EC 103/2019, a partir da data da citação, fixando os consectários legais nos termos da fundamentação.

Torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado (id 355539573) lançada por equívoco nestes autos.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO/CONTRIBUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS. RUÍDO. AGENTES QUÍMICOS. TEMA 555/STF. TEMA 1090/STJ. REGRAS DE TRANSIÇÃO. ART. 17 DA EC 103/2019. IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS ENTRE A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DIB. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUAL DE CÁLCULOS NA JUSTIÇA FEDERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CUSTAS. JUSTIÇA FEDERAL. ISENÇÃO.

1. Ausência de interesse recursal quanto aos pedidos de observância da prescrição quinquenal; de que a parte seja intimada a firmar e juntar aos autos a autodeclaração prevista no anexo I da Portaria INSS no 450, de 03 de abril de 2020, em observância às regras de acumulação de benefícios estabelecida no art. 24, §§ 1.o e 2.o da Emenda Constitucional 103/2019; de fixação dos honorários advocatícios nos termos da Súmula 111-STJ; de declaração de isenção de custas e outras taxas judiciárias; e de desconto dos valores já pagos administrativamente ou de qualquer benefício inacumulável recebido no período e a cobrança de eventuais valores pagos em sede de antecipação dos efeitos da tutela posteriormente revogada. Pedidos não conhecidos.

2. São requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, de acordo com os arts. 52 e 142 da Lei 8.213/91, a carência e o recolhimento de contribuições, ressaltando-se que o tempo de serviço prestado anteriormente à Emenda Constitucional 20/98 equivale a tempo de contribuição, a teor do seu art. 4o.

3. Após a edição da EC 113/2019 houve substancial alteração na redação do § 7.o do art. 201 da Constituição Federal, para a obtenção da aposentadoria voluntária do segurado vinculado ao Regime Geral da Previdência Social. Criação de quatro regras de transição (arts. 15 a 17 e 20) para os segurados que, na data de sua entrada em vigor (13/11/2019), já se encontravam filiados ao RGPS.

4. A Emenda Constitucional no 103/2019 alterou profundamente os critérios para concessão da aposentadoria especial com a reintrodução do critério etário como exigência e modificando a forma de cálculo do benefício

5. Deve ser observada a legislação vigente à época da prestação do trabalho para o reconhecimento da natureza da atividade exercida pelo segurado e os meios de sua demonstração (“tempus regit actum”).

6. A especialidade do tempo de trabalho é reconhecida por mero enquadramento legal da atividade profissional (até 28/04/95); por meio da confecção de informativos/formulários ou laudo técnico (no período de 29/04/95 a 31/12/2003); a partir de 01/01/2004 por Perfil Profissiográfico Previdenciário, preenchido e emitido na forma estabelecida pela IN INSS 99/2003 (art. 58 da Lei 8.213/91, na redação dada pelas Leis 9.528/97 e 9.732/98, c/c IN INSS 128/28.03.2022, art. 274).

7. Para o agente ruído, considera-se especial a atividade desenvolvida acima do limite de 80 dB até 05/03/1997, quando foi editado o Decreto no 2.172/97, a partir de então deve-se considerar especial a atividade desenvolvida acima de 90 dB. A partir da edição do Decreto no 4882 em 18/11/2003, o limite passou a ser de 85 dB.

8. Comprovada a exposição habitual e permanente a agentes químicos cancerígenos, possível o enquadramento no Anexo IV, do Decreto no 3.048/99.

9. O uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI para o agente nocivo ruído, desde que em níveis acima dos limites legais, não descaracteriza o tempo de serviço especial.

10. Necessária a comprovação da eliminação ou neutralização dos riscos para que o Equipamento de Proteção Individual (EPI) seja considerado eficaz, de forma inequívoca, conforme estabelecido pela IN INSS 128/2022, art. 291. Em caso de divergência ou dúvida quanto à real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor, em observância ao standard probatório rebaixado, conforme orientação estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal (Tema 1090/STJ, Tema 555/STF).

11. Implemento dos requisitos à percepção da aposentadoria conforme art. 17 das regras de transição da EC 103/2019.

12. DIB e o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício na data da citação.

13. Juros e correção monetária. Aplicação dos índices previstos no capítulo 4.3, do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, alterado pela Resolução CJF no 784/2022, de 08 de agosto de 2022, ou daquele que estiver em vigor na data da liquidação do título executivo judicial.

14. Inversão do ônus da sucumbência.

15. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS é isento do pagamento de custas processuais nos processos em trâmite na Justiça Federal, exceto as de reembolso. Art. 4o, I, da Lei 9.289/96.

16. Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS conhecida em parte e parcialmente provida. Apelação do autor parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer de parte da apelação do INSS e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento e dar parcial provimento à apelação do autor e tornar sem efeito a certidão de trânsito em julgado (id 355539573) lançada por equívoco nestes autos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão